Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700868-47.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Adelmo Altoe Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Adelmo Altoe (Id. 17949650) contra o acórdão (Id. 17636691) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator